Tribunal: TJDFT
Processo: 0727293-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)

2. Se a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, que o apelante a agrediu fisicamente, causando as lesões descritas no laudo pericial, mantem-se a condenação.

3. Demonstrado que o acusado foi o autor da agressão física e da ameaça contra a ex-companheira, que as provas materiais e os depoimentos ratificam a ocorrência dos crimes de lesão corporal contra mulher, não há falar em inexistência de provas e rejeita-se o pedido de absolvição.

4. Em que pese as agressões recíprocas, não restou evidenciado o cenário de legítima defesa suscitado no recurso, sobretudo diante do excesso verificado na ação do acusado.

5. Recurso conhecido e não provido.